Tribunal: TJMT
Processo: 0016873-52.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016873-52.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLENE FOSCARINI ALVES - CPF: 538.116.071-20 (EMBARGADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 010.251.811-40 (ADVOGADO), RAIMUNDA ALMEIDA SILVA - CPF: 458.863.501-87 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), FRANK RADEMAR ALMEIDA SILVA (EMBARGANTE), SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA - CPF: 337.302.101-49 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (APELANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA FRANCIS CORREIA DIAS - CPF: 268.715.078-92 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), SAMARA FRANCIS CORREIA DIAS - CPF: 268.715.078-92 (ASSISTENTE), FRANK RADEMAR ALMEIDA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DESPROVIDO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

RAIMUNDA ALMEIDA SILVA
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes
(ID no 182757179), objetivando sanar a omissão existente no acórdão de ID no 181760193, proferido no Recurso de Apelação Cível, que desproveu o recurso.

Alega, em suma, ocorrência de omissão no julgado em relação à ausência de obrigação solidária, não podendo ser imputada à embargante a responsabilidade de pagar os danos causados por seu filho.

Aduz que, caso entendam pela manutenção da responsabilidade solidária, é evidente que os danos morais devem ser minorados, pois foram fixados em patamar exorbitante e desproporcional.

Prequestiona os artigos 186, 927, 932, 936, 937 e 944, parágrafo único, do Código Civil.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, bem como dos dispositivos acima mencionados.

Sem contrarrazões (ID no 184061171).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO). De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido em Recurso de Apelação Cível, que desproveu o recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto condutor do acórdão embargado,
in verbis:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
MARLENE FOSCARINI ALVES
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
RAIMUNDA ALMEIDA SILVA e FRANK RADEMAR ALMEIDA SILVA,
alegando em síntese, que na data de 15/03/2012, ao sair da escola, sua filha (KENNYA) de 16 (dezesseis) anos foi atropelada pelo requerido FRANK, que embriagado e sem licença para dirigir, a acertou em alta velocidade e não prestou qualquer socorro, resultando no seu óbito.

Relatou que por motivo do acidente, a requerente, mãe da vítima, encontra-se traumatizada, fisiológica e psicologicamente, em que faz uso de medicação controlado para aliviar suas dores que sofre todos os dias.

Aduziu que em razão do acidente sofreu diversos prejuízos, tanto material quanto imaterial, razão pela qual busca a responsabilização do requerido FRANK pelo ocorrido e da requerida RAIMUNDA por ter disponibilizado seu veículo.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação dos requeridos à pensão correspondente à indenização por dano material no valor de 02 (dois) salários-mínimos mensais até a idade de 77 anos; indenização por danos morais em valor não inferior a 800 (oitocentos) salários-mínimos e condenar os requeridos a pagar a autor o valor de R$ 3.417,27 (três mil quatrocentos e dezessete reais e vinte e sete centavos) correspondentes às despesas funerárias.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro julgou procedente, conforme relatado.

Pois bem
.

Inicialmente, mister se faz constar que é incontroversa a responsabilidade civil do requerido FRANK RADEMAR ALMEIDA SILVA, pelo acidente causado no caso em análise, bem como pela morte da filha da autora, ora apelada, mormente por inexistir qualquer inconformismo nesse sentido.

A bem da verdade, o cerne da questão está em saber se a requerida RAIMUNDA ALMEIDA SILVA, ora apelante, por ser proprietária do veículo causador do acidente de trânsito envolvendo a filha da autora, ora apelada, possui responsabilidade solidária para suportar a condenação imposta na sentença ao requerido FRANK RADEMAR ALMEIDA SILVA, condutor do veículo causador do acidente.

Dispõe o artigo 186 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízos a outrem, fica obrigado a reparar o dano”.

Nesse passo, a jurisprudência é pacífica quanto a responsabilidade objetiva e solidária do proprietário do veículo automotor causador do sinistro e o condutor, pelos danos causados a terceiros por acidente automobilístico.

Confira o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1."Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes". (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) destaquei

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TERCEIRO ALHEIO AO PROCESSO INDENIZATÓRIO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA FORMADA EM PROCESSO DE QUE NÃO FOI PARTE. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE.1. A coisa julgada" inter partes "é a regra em nosso sistema processual, inspirado nas garantias constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.2. No sistema processual brasileiro, ninguém poderá ser atingido pelos efeitos de uma decisão jurisdicional transitada em julgado, sem que se lhe tenha sido garantido o acesso à justiça, com o devido processo legal, onde se oportunize a participação em contraditório. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sentença e, por conseguinte, o acórdão não poderão prejudicar terceiro, em razão dos limites subjetivos e objetivos da eficácia da coisa julgada. 4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso.5. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1815476/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 02/12/2019) destaquei

Dessa forma, deve ser mantida a sentença que condenou solidariamente a requerida, ora apelante, pelos danos materiais, morais e pensão mensal.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atenta às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Assim, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 100.000,00 (cem mil reais), se mostra adequada frente às peculiaridades do caso em análise (morte prematura da filha da autora/apelada), razão pela qual merece ser mantida.

Ademais, em casos similares, este Tribunal vem fixando a indenização por dano moral em torno de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o familiar sobrevivente.

Confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA MÃE PAI E COMPANHEIRA DOS AUTORES – FALECIMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE CAUSADO PELA RÉ – PENSÃO MENSAL – 2/3 DE UM SALÁRIO MÍNIMO E MEIO, VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS, ATÉ QUE O AUTOR/MENOR COMPLETE 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE VIDA - MANUTENÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – , FIXAÇÃO EM R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) PARA O PAI DO MENOR E EM R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) A FAVOR DO MENOR - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que a ré foi a responsável pelo acidente de trânsito que vitimou fatalmente a mãe e companheira dos autores, fica caracterizado o dever de indenizar.

Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral fixado em quantia condizente com os elementos dos autos e em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

“(...) Esta Corte de Justiça possui orientação no sentido de que, no caso de morte de genitor, é devida a pensão aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1778119/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 28/05/2019).

“(...). A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida por seu genitor/esposo, como forma de repará-las pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas. (...) (AgRg no REsp n. 1.401.717/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 27/6/2016.)

(N.U 1008699-10.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITAVA EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA E NÃO CONSEGUIU EVITAR O ATROPELAMENTO DA VÍTIMA FATAL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL –SUCUMBÊNCIA MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Se o motorista do veículo da requerida conduziu o veículo de forma imprudente, em velocidade acima da permitida em via urbana, e não conseguiu evitar o atropelamento da vítima que teve morte imediata, restam caracterizados o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

Os danos morais restaram demonstrados porque os danos psicológicos causados aos autores, pela prematura morte da mãe quando ainda estavam na infância, ultrapassa o mero transtorno e provoca exacerbado sofrimento pessoal, desgaste psíquico.

Não se afigura excessivo o valor da indenização a título de danos morais fixada em R$100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores.

Se não houve alteração na sentença, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência.

(N.U 1012249-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Portanto, merece ser mantida a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. E por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, mantendo a suspensão em virtude da gratuidade da justiça em favor da parte apelante.

É como voto.”-
(ID no 181760193)

Como visto, o acórdão encontra-se fundamentado, não havendo qualquer dos vícios a ensejar a interposição dos embargos de declaração.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

O que na realidade pretende a embargante é a reapreciação da matéria enfocada no acórdão embargado.

Ademais, não precisa o julgador reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou algum deles é o bastante para sua conclusão.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023